Tribunal: TJES
Processo: 0001822-80.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001822-80.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERNARDO MARTINS REGOZINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A denúncia narrou que, no dia 15 de agosto de 2024, na Rua Framboesa, nas imediações da escadaria conhecida como “Escadão”, bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando 41 (quarenta e uma) porções de maconha e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Ao perceber a presença da equipe, empreendeu fuga em direção a uma área de mata e arremessou a droga, posteriormente localizada e apreendida pelos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se estão presentes elementos para a
absolvição
por ausência de autoria ou materialidade; (2) avaliar a possibilidade de
desclassificação da conduta
para o crime de posse de droga para uso pessoal; e (3) verificar se é aplicável a
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
pedido de absolvição
, não há elementos que sustentem a tese defensiva. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por documentos como boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação da substância entorpecente, laudo toxicológico definitivo, e, especialmente, pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ação. Os agentes relataram ter presenciado a tentativa de fuga e o arremesso da sacola contendo a droga. Além disso, afirmaram já conhecer o acusado de outras ocorrências envolvendo tráfico. Tais depoimentos são harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, e não há indícios de má-fé ou motivação pessoal por parte dos policiais, o que confere plena validade à prova oral colhida em juízo.

Em relação ao
p
edido de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal
, a tese também não merece prosperar. A quantidade de entorpecente apreendida, seu acondicionamento em porções individuais, o local dos fatos (conhecido por intensa atividade de tráfico), o dinheiro em espécie e a fuga do acusado indicam, de forma conjunta e objetiva, a destinação mercantil da substância. Ademais, a defesa não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que a droga era destinada ao consumo pessoal, ônus que lhe incumbia conforme o art. 156 do CPP.

No
que diz respeito
ao
pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, igualmente não há fundamento para acolhimento. Embora tecnicamente primário, o réu possui histórico de atos infracionais anteriores, inclusive por tráfico de drogas e receptação, com razoável proximidade temporal ao fato ora julgado. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, tais antecedentes são aptos a afastar a minorante quando indicam dedicação à atividade criminosa. No caso, os depoimentos dos policiais também confirmam a habitualidade da conduta, mencionando inclusive situações anteriores de confronto com a polícia. Tais circunstâncias demonstram envolvimento contínuo com o tráfico e impedem o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001822-80.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERNARDO MARTINS REGOZINO DA SILVA
APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
BERNARDO MARTINS REGOZINO DA SILVA
, contra a sentença de id. 15197984, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de agosto de 2024, na Rua Framboesa, imediações da escadaria conhecida como “Escadão”, no bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo, para fins de traficância,
41 (quarenta e uma) unidades de maconha
, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Segundo a inicial acusatória, policiais militares, em operação de saturação, em local notório pela intensa atividade de narcotráfico, visualizaram o acusado, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, empreendeu fuga em direção a uma área de mata, arremessando os entorpecentes. Após ser alcançado e abordado, os militares lograram êxito em localizar o material ilícito dispensado.

Passo, então, a análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do b
oletim
u
nificado
(id 15197206 – fls. 18/19), a
utos de
a
preensão
(id
49327633
, fl.
28
; e id.
15197206
, fl.
28
), a
uto de
c
onstatação de
s
ubstância
e
ntorpecente
(id 15197206 – fl. 29),
laudo toxicológico definitivo
(id. 15197214),
e pela prova oral colhida em juízo (id. 70531674), com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência, onde são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

O policial militar
Jean Jacques de Oliveira Rosa
relatou que, durante operação no Morro do Jaburuna, visualizou o acusado empreendendo fuga e arremessando uma sacola, a qual foi apreendida contendo drogas embaladas para venda. Afirmou, ainda, já conhecer o réu de outras ocorrências criminais.

O policial
Diego Queiroz Siqueira
corroborou tais informações, destacando a perseguição e apreensão da sacola no local conhecido como “Escadão”.

Sobre os depoimentos dos policiais, é firme a orientação da jurisprudência no sentido de que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções.

No caso em tela, o conjunto de evidências colacionadas no processo corroboram os depoimentos dos policiais, e não há indícios de que os agentes públicos tenham atuado por motivos pessoais, visando à incriminação do acusado.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

No que se refere
ao
pleito desclassificatório
, não há indicação de que o material entorpecente se destinava apenas ao consumo pessoal do réu. Ao contrário, as evidências acima referidas (quantidade de drogas e seu modo de acondicionamento; dinheiro em espécie; local da abordagem ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas; fuga do réu) apontam, indiscutivelmente, para a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Oportuno anotar que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
a pena-base
,
verifico que não há reforma a ser feita, porquanto fixada em 5 (cinco) anos e 6 meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em virtude da natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), patamar esse que reputo suficiente e necessário, para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Apesar de o critério adotado na sentença ser distinto daquele por mim observado, em que se considera, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, não há como proceder a qualquer reparo, porque o critério da sentença é mais benéfico.

Qualquer revisão da pena-base seria para pior, o que não tem cabimento, ante a vedação da
reformatio in pejus
.

Acerca do pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, em que pese a primariedade do agente, conforme bem enfatizado pela Procuradoria de Justiça, ele possui histórico de atos infracionais anteriores graves (tráfico de drogas e receptação) e contemporâneos ao crime ora em análise.

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, quando ficar demonstrada a gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

Além disso, ambos os militares afirmaram que o acusado já era conhecido da corporação por envolvimento recorrente com o tráfico de entorpecentes, inclusive mencionando episódios anteriores de troca de tiros com a polícia, embora sem flagrante à época, o que demonstra a condição do agente como pessoa integrada na atividade criminosa, fazendo dela seu modo habitual de vida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.